Tribunal: TJMT
Processo: 0020538-08.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORA E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – MUDANÇA DE FORNECEDORES DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO POR EXIGÊNCIA DO CONTRATANTE – ALTERAÇÃO DOS VALORES ORÇADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS CUSTOS ADICIONAIS – NÃO DEMONSTRADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO VERIFICADO – PARCELA INCIAL PAGO NO PRAZO CONVECIONADO – TRATATIVAS POR E-MAILS – RUINA FINANCEIRA DA EMPRESA AUTORA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA PROVIDOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME A REGRA DO ART. 85, §11, DO CPC.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
No caso em o acórdão objurgado analisou todas as questões postas ao debate e manteve a sentença recorrida que entendeu pela improcedência da ação indenizatória, ante a não comprovação pela parte autora de não pagamento de diferenças de preços de materiais utilizados em obra de construção civil, não há falar em vícios do decisum embargado.
Majora-se os honorários advocatícios em sede recursal por aplicação à regra do art.85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020538-08.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP - CNPJ: 26.557.983/0001-55 (EMBARGANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), SANTANDER CAPITALIZACAO S/A. - CNPJ: 03.209.092/0001-02 (EMBARGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), SANTANDER CAPITALIZACAO S/A. - CNPJ: 03.209.092/0001-02 (EMBARGANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP - CNPJ: 26.557.983/0001-55 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SANTARINO CONSTRUÇÕES: NÃO PROVIDO. BANCO: PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020